Tribunal: TJPA
Processo: 0052589-41.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA REJEITADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. OBEDIÃNCIA AO PRINCÃPIO DA PROPORCIONALIDADE. SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de cerceamento de defesa. Evidencia-se, no caso em apreÃ§o, que a conduta descrita na peÃ§a acusatÃ3ria se refere claramente a qualificadora do concurso de agentes, a qual fora apurada no decorrer da instruÃ§Ã£o criminal, razÃ£o pela qual, nÃ£o vislumbro o alegado cerceamento de defesa, tampouco ofensa ao princÃpio da congruÃªncia, uma vez que a decisÃ£o do MM. Julgador se encontra em total correlaÃ§Ã£o com os termos constantes da exordial. Preliminar rejeitada.2. MÃ©rito. IncabÃvel, no caso em apreÃ§o, a exclusÃ£o da majorante do concurso de agente, eis que a mesma restou devidamente comprovada pela palavra do ofendido, corroborada pela confissÃ£o do rÃ©u e pelo depoimento das testemunhas policiais. 3. ImprescindÃvel o redimensionamento do quantum da pena de multa estabelecido na primeira fase da dosimetria da pena, devendo o mesmo ser fixado no mÃnimo legal, tal qual a pena privativa de liberdade, em obediÃªncia ao Principio da Proporcionalidade.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
á
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0052589-41.2015.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (5ª VARA CRIMINAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EDSON LUZ DOS SANTOS.
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa
.
Evidencia-se, no caso em apreço, que

a conduta descrita na peça acusatória se refere claramente a qualificadora do concurso de agentes, a qual fora apurada no decorrer da instrução criminal, razão pela qual, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, tampouco ofensa ao princípio da congruência, uma vez que a decisão do MM. Julgador se encontra em total correlação com os termos constantes da exordial.
Preliminar rejeitada.
2
.
Mérito.
Incabível, no caso em apreço, a exclusão da majorante do concurso de agente, eis que a mesma restou devidamente comprovada pela palavra do ofendido, corroborada pela confissão do réu e pelo depoimento das testemunhas policiais.
3.
Imprescindível o redimensionamento do
quantum
da pena de multa estabelecido na primeira fase da dosimetria da pena, devendo o mesmo ser fixado no mínimo legal, tal qual a pena privativa de liberdade, em obediência ao Principio da Proporcionalidade.
4
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para redimensionar a pena de multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO N.º 0052589-41.2015.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (5ª VARA CRIMINAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EDSON LUZ DOS SANTOS.
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor do denunciado,
Edson Luz dos Santos
,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgando
parcialmente procedente
a ação penal, o condenou pela prática do
crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes,
capitulado no
art. 157, § 2º, inciso II, do CPB,
à pena de
04(quatro) anos de reclusão, em regime, inicial, semiaberto
e ao pagamento de
40(quarenta) dias-multa.

Em
razões recursais
, suscita,
preliminarmente,
o apelante a
nulidade da sentença
, sob o argumento de
emendatio libelli.

Subsidiariamente requer:
1)

Redimensionamento da pena-base;
2)

Exclusão da qualificadora do concurso de agentes;
3)

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito;
4)

Redução da pena de multa;
5)

Alteração do regime Prisional.
(fls. 141/147).

Em
contrarrazões,
o representante do
parquet
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, para manutenção da r. sentença
,
em todos os seus termos. (fls. 232/241).

Parecer
do douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo. (fls. 247/251).

É o relatório. Feita a revisão na forma da lei.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o denunciado,
Edson Luz dos Santos
,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgando
parcialmente procedente
a ação penal, o condenou pela prática do
crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes,
capitulado no
art. 157, § 2º, inciso II, do CPB,
à pena de
04(quatro) anos de reclusão, em regime, inicial, semiaberto
e ao pagamento de
40(quarenta) dias-multa.
Da preliminar de nulidade da sentença.

Pugna,
preliminarmente,
pela nulidade da r. decisão, sob o argumento de ocorrência de
emendatio libelli
.

Sustenta o apelante em suas razões recursais, que o réu foi denunciado pelo crime do
artigo 157,
caput
, do C.P.B
e condenado pelo
art. 157 § 2º, II, (concurso de agentes) do CPB
., evidenciando a ocorrência de
emendatio libelli
, sem oportunizar ao suposto agente do crime a oportunidade de se defender dessa nova acusação, configurando clara afronta aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa.

Acerca da irresignação do recorrente, saliento, primeiramente, que o réu se defende dos fatos a ele imputados e não da capitulação penal.

In casu,
verifico que

a denúncia aponta claramente a ocorrência da qualificadora do concurso de agentes, à fl. 03, relatando,
in litteris,
que
:
¿ (...)
no dia 23/09/2015, por volta das 00:00 horas, a vítima foi abordada pelos acusados às proximidades do Complexo de São Brás, e sob grave ameaça e violência lhe subtraíram sua carteira porta cédulas contendo todos os seus documentos, um aparelho celular modelo LG, e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais. Logo depois a vítima informou aos policiais miliares do ocorrido, os quais efetuaram buscas na localidade a fim de encontrar os meliantes, porém não obtiveram sucesso nas buscas. Porém a vítima descreveu os acusados, dando informações sobre suas características físicas e suas vestes, e baseados nessas informações os policiais fizeram uma ronda no local, onde encontraram os meliantes.¿

Acerca da conduta descrita na exordial, estabelece o dispositivo legal abaixo transcrito do CPB:
¿Art. 157 ¿ Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena ¿ reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 até metade:

II ¿ se há concurso de duas ou mais pessoas.

Assim, saliento que não obstante o representante do
parquet
ter imputado ao denunciado a conduta tipificada no art. 157,
caput
, do CPB, (fl. 3, parte final), contudo, a conduta descrita na peça acusatória refere-se claramente a qualificadora do concurso de agentes, fato que foi apurado ao longo da instrução processual, senão vejamos:

O acusado confessou a autoria do crime, em Juízo, relatando que praticou o fato juntamente com o corréu, Wagner Santos Oliveira, com o qual fora inclusive apreendido o cordão de aço da vítima. Da mesma forma, o ofendido, relatou, desde a fase indiciária, que o delito fora praticado em concurso de agentes.

Ademais, sabemos que o artigo 383,
caput,
do CPC, outorga ao Juízo a
¿emendatio libelli¿
, para condenar o réu por conduta diversa da pretendida na denúncia, desde que não haja a modificação da descrição do fato. Confira-se:
¿Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.¿

Por conseguinte, não vislumbro nos presentes autos o alegado cerceamento de defesa, tampouco ofensa ao princípio da congruência, uma vez que a decisão do MM. Julgador se encontra em total correlação com os termos constantes da exordial, não havendo que se falar em nulidade da r. Decisão.

Diante do acima exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.
Da dosimetria da pena.

Segundo se verifica do teor da sentença de fls. 168/182, o Magistrado
a quo,
ao

individualizar a pena do denunciado, reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais,

fixando a pena-base no minimo legal, ou seja, em
04(quatro) anos de reclusão.
Confira-se,
in litteris
:
¿Na análise das circunstâncias judiciais, verifico o seguinte: culpabilidade, não evidenciada; o denunciado não registra antecedentes criminais, no sentido de que inexiste, contra si, qualquer sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação mais precisa e concreta a esse respeito; o motivo do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as circunstâncias e consequências do crime: encontram-se relatadas nos autos, sendo levadas em conta na dosimetria; comportamento da vítima, não contribuiu e nem facilitou a ação do agente. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO

E PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIASMULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal. ¿
(fls. 178/179)
Da Pena base.

À vista disso,

não vislumbro qualquer alteração a ser feita, com relação a pena-base imposta ao apelante, uma vez que a mesma restou fixada em 04(quatro) anos de reclusão, portanto, no
quantum
mínimo estabelecida para o delito em exame.
Da exclusão da majorante do concurso de agentes.

Em seguida, objetiva o recorrente, a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Sabemos que nossos tribunais firmaram entendimento no sentido de que,

a incidência da majorante do concurso de pessoas pode ser comprovada por outros meios, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas.

No caso em exame, a
participação de outro agente
no fato delituoso restou devidamente comprovada pela confissão do apelante; pelo depoimento dos policiais militares, bem como pelas declarações da vítima,
Diomax dos Santos Trindade,
que ficou face a face com os assaltantes, e foi incisiva, desde a fase inquisitorial, em relatar que fora abordada, no entorno do complexo de São Braz, pelo apelante e pelo corréu, Wagner Santos Oliveira, os quais se evadiram do local levando com eles a
res furtiva.

Por sua vez, as testemunhas policiais, ANTONIO CARLOS FARIAS PAIXÃO e MARCELO HEGOM DA PAIXÃO TRINDADE, narraram em Juízo, que foram acionados pela vítima devido um roubo que ocorreu em São Brás; QUE conseguiram deter os acusados e recuperar o cordão da vítima; QUE na delegacia os acusados confessaram; QUE a vítima reconheceu os acusados.

O acusado/apelante, Edson Luz Dos Santos, em seu interrogatório, confessou os termos da denúncia, alegando que praticou por um momento de fraqueza, pois queria ir à Macapá encontrar seu irmão. QUE não tem família em Belém. QUE levou da vítima o dinheiro e o celular; QUE o outro acusado também é viciado. QUE não estava armado.

Assim, diante do exposto, incabível, no caso em apreço, o afastamento da majorante prevista no
inciso II, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal,
havendo provas mais do que suficiente nos autos de que o apelante praticou o assalto em unidade de desígnios com o corréu, Wagner Santos Oliveira.
Do pleito de redução da pena de multa.

Nesse ponto, tenho que razão assiste ao recorrente.

Segundo dispõe o art. 49, do CP:
¿Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de
10 (dez)
e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.¿ (g/n).

Sobre a matéria, leciona Ricardo Augusto Schmitt que:
¿(...) uma vez fixada a pena-base privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo previsto em abstrato ao tipo, logicamente que a quantidade de dias-multa não poderá ser fixado no mínimo legal, exigindo-se sua elevação de
forma proporcional a pena corporal aplicada
, em observância a devida coerência que deve reinar na fixação de ambas as penas, uma vez que são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais. (...).¿
(Sentença Penal Condenatória, Ed. Podivm. Pag. 127).

In casu
, atenta aos fundamentos da decisão combatida, verifico a imprescindibilidade de redimensionamento da pena de multa aplicada ao recorrente, uma vez que o MM. Julgador, ao individualizar a pena não procedeu com a proporcionalidade exigida entre a pena corporal e a pecuniária, fixando a pena base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão,
e a pena de multa em patamar excessivo, qual seja,
40 (quarenta) dias-multa,
em evidente assimetria
.

Por conseguinte, se a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, cabível a redução da pena de multa aplicada ao apelante, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada na r. decisão.

Diante do exposto, à vista das circunstâncias analisadas individualmente, mantida a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, tal qual na r. sentença,
reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa
, em obediência aos artigos. 49, § 1º, 59 e 60 do CPB, procedendo com a dosimetria da pena.
2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Nesta fase, milita em favor do acusado a atenuante disposta no
art. 65, inciso III, d, do CPB
, tendo em vista que o mesmo confessou espontaneamente a autoria do delito. Entretanto, considerando que a pena base foi fixada no mínimo legal, não há que se falar em sua redução, em obediência ao Enunciado da
Súmula 231 do STJ
, permanecendo, portanto a pena fixada anteriormente, em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do CPB. Não há circunstâncias agravantes a serem valoradas.
3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Ausente causas de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no
§ 2º, inciso II do art. 157 do CPB
, elevo a pena aplicada em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicial, semiaberto, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a qual torno concreta e definitiva.
Da substituição da pena.

O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, do CPB.
Do regime Prisional

Com relação ao regime prisional estabelecido, saliento que o mesmo se encontra adequado a pena fixada ao sentenciado, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB, não merecendo qualquer reparo.

Isto posto, conheço do recurso e
dou parcial

provimento
, apenas para redimensionar a pena de multa imposta ao apelante para
13 (treze) dias multa
, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença combatida.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução 113/2010, do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora